Tribunal: TCU
Processo: 025.827/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 3158/01, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 445422, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (no da TCE no sistema: 163/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2015/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Francisco José Teixeira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio 3158/2001, de registro Siafi 445422 (peça 3), firmado entre a Funasa e município de Icapuí/CE, que tem por objeto o instrumento descrito como "EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o parecer (peça 16), em 26/4/2007 e o subsequente parecer (peça 17), em 3/11/2011, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado. considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.827/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco José Teixeira (XXX.284.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Icapuí - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.